Tribunal: TJSP
Processo: 1009163-60.2016.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedidos de indenização por danos morais e sustação de protesto. Autora que se submeteu a procedimento cirúrgico, cujas despesas previstas no contrato firmado com o hospital e na guia de internação emitida pelo convênio seriam reembolsadas por este último. Honorários dos médicos anestesiologistas que não constavam dos documentos

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedidos de indenização por danos morais e sustação de protesto. Autora que se submeteu a procedimento cirúrgico, cujas despesas previstas no contrato firmado com o hospital e na guia de internação emitida pelo convênio seriam reembolsadas por este último. Honorários dos médicos anestesiologistas que não constavam dos documentos supracitados. Plano de saúde que não faz parte da demanda. Legitimidade da cobrança dos honorários. Responsabilidade da autora pelo pagamento. Débito exigível. Dano moral não configurado. Honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados no percentual mínimo previsto em lei. Redução inviável.
Recurso desprovido.